Tribunal: TJDFT
Processo: 0744598-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0744598-89.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WAGNA LUCIA ALVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela exequente, Wagna Lúcia Alves, contra a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que sobrestou o curso do feito por prejudicialidade externa e condicionou o levantamento de qualquer valor e o pagamento de eventual precatório ao prévio trânsito em julgado da ação rescisória ajuizada pelo recorrido (processo 0723087-35.2024.8.07.0000) em que pretende desconstituir o título executivo que embasa o cumprimento individual de sentença coletiva oriunda do processo 0702195-95.2017.8.07.0018. Processo de origem 0714853-10.2024.8.07.0018. Preparo em ID 65349467. Não há pedido de liminar. Recebo o recurso sem efeito suspensivo. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 18 de outubro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e